Tribunal: TJPA
Processo: 0800669-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800669-29.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

PROCURADOR: JOAO LUIS BRASIL BATISTA ROLIM DE CASTRO

AGRAVADO: PEDRINA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO APONTAMENTO. CONTEÚDO RECURSAL INADEQUADO. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO QUE REJEITOU PRELIMINAR SUSCITADA. MANUTENÇÃO DECISÃO AGRAVADA. NÃO ACOLHIMENTO.

1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, de modo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2. O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida, na ação de execução, que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento da execução; antes de adentrar o mérito do agravo de instrumento, o acórdão superou preliminar que suscitava a nulidade da sentença, proferida na fase de conhecimento, porquanto dela não fora intimado pessoalmente o ente municipal. Sobre a matéria, o acórdão referiu e decidiu o suficiente a exaurir a questão, pelo que não há omissão a ser suplementada;

3. Ausente o próprio apontamento do vício de forma, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração;

4. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e deixar de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 03ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 10/02/2020 a 17/02/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela
Exma.
Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma.
Desa. Ezilda Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
embargos de declaração
(Id. 2264309), opostos pelo
MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA,
contra o
acórdão de Id. 1842505
, que negou provimento ao agravo de instrumento de Id. 416536, mantendo a decisão agravada (Id. 416446) que homologou os cálculos da execução e determinou a expedição de RPV em favor do exequente.

Em suas razões, o embargante aponta omissão no julgado
, suscitando a nulidade da sentença de mérito por falta de intimação pessoal da fazenda, ao fundamento de que, embora o ato tenha sido proferido sob a vigência do CPC/73, a jurisprudência já defendia esta tese, pelo que deve ser assim entendido pelo colegiado.
Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanada a omissão, imputando o efeito modificativo sobre o acórdão.

Contrarrazões no Id. 2488199, infirmando a tese recursal e pugnando pelo não acolhimento do recurso por ausência de vício formal no acórdão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Consoante disposição do art. 1.022 do CPC, são finalidades dos embargos de declaração o saneamento de falhas formais da sentença ou acórdão, sejam elas contradição, obscuridade ou omissão; assim como a correção de erro material do julgado.

Os termos dos embargos se reportam a saneamento de omissão, a cujo título o embargante suscita a nulidade da sentença de mérito por falta de intimação pessoal da fazenda, ao fundamento de que, embora o ato tenha sido proferido sob a vigência do CPC/73, a jurisprudência já defendia esta tese, pelo que deve ser assim entendido pelo colegiado.

Em que pese os aclaratórios aludirem a vício formal, não o apontam em seus fundamentos, sequer chegam a indicar qualquer ponto omisso no
decisum.
A pretensão de nulidade da sentença de conhecimento, em plena fase de execução, foi exaurida e superada no acórdão embargado, e se encontra frontalmente atacada nos embargos de declaração.

O acórdão embargado negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida, na ação de execução, que homologou os cálculos e determinou o prosseguimento da execução; antes de adentrar o mérito do agravo de instrumento, o acórdão superou preliminar que suscitava a nulidade da sentença, proferida na fase de conhecimento, porquanto dela não fora intimado pessoalmente o ente municipal. Sobre a matéria, o acórdão referiu e decidiu o suficiente a exaurir a questão, pelo que não há omissão a ser suplementada.

Vide o excerto de interesse do acórdão embargado:

O agravante alega a nulidade processual, por conta da ausência de intimação pessoal do Município sobre a sentença prolatada. Essa tese não prospera, porquanto a intimação pessoal não é exigida para o procurador municipal, na esteira do entendimento do STJ (AgRg no AREsp: 432962 RJ - 2013/0381119-6, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 18/02/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2014).

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZ

O DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA ÚLTIMA DECISÃO PROFERIDA. CERTIDÃO QUE NÃO ESPECIFICA A DATA DO EFETIVO TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECADÊNCIA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 269, IV, DO CPC. 1. A teor do art. 495 do CPC/1973, "o direito de propor ação rescisória se extingue em 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da decisão." Assim, o prazo decadencial passa a fluir do dia seguinte ao término do prazo para a interposição do recurso em tese cabível contra o último pronunciamento judicial de mérito. 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, a prerrogativa da intimação pessoal, exceção à regra da intimação pelo Diário de Justiça, só é conferida a Procuradores Federais, Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Defensores Públicos e membros do Ministério Público, não se aplicando a Procuradores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por falta de previsão legal. 3. O art. 258, caput, do RISTJ, dispõe que a parte que se considerar agravada poderá requerer, no prazo de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que o colegiado se pronuncie sobre a decisão monocrática, confirmando-a ou reformando-a, o que não ocorreu na espécie. 4. No caso em exame, o julgado a que se busca rescindir, decisão monocrática proferida pelo em. Ministro Paulo Gallotti, nos autos do Agravo de Instrumento n. 747.706/GO, foi publicada no dia em 7/4/2006 (sexta-feira), conforme certidão de fl. 1.236 (e-STJ). O prazo em dobro para interposição do agravo regimental teve início no dia 10 de abril de 2006 e findou em 19 de abril de 2006, data do trânsito em julgado do decisum rescindendo. Ajuizada ação rescisória no dia 23/5/2008, mostra-se evidente a exorbitância do prazo de 2 anos para o seu manejo, operando-se, por conseguinte, a decadência. 5. Ação rescisória julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV, do código de Processo Civil/1973.

(STJ - AR: 3983 GO 2008/0114504-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/09/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/09/2018)

Ressalto que, à época da prolação da sentença, 13/10/2015, era vigente o Código de Processo Civil de 1973, o qual previa, em seu art. 236, a intimação das partes com a publicação dos atos no órgão oficial, de modo que não há falar em intimação pessoal, ante a inexistência de determinação legal sobre tal prerrogativa.

Destaque-se não se tratar, no caso, de matéria tributária a qual enseja aplicação da LEF sobre intimação pessoal da Fazenda. Ademais, essa insurgência sequer foi aventada em sede de impugnação de sentença; apresentando-se, neste momento, como inovação recursal.

Deste modo,
resta claro que a finalidade do embargante é voltada diretamente ao conteúdo da matéria discutida, para reformar o acórdão, como se houvesse efeito devolutivo no presente recurso.

Assim, acusar o
desisum
de omisso, sob o reclame de erro de julgamento, é medida que dispensa maiores digressões, porquanto contrário à lógica processual, na medida em que a assertiva objetiva mascarar a real pretensão, que tem azo no inconformismo do embargante, em visível inadequação a este momento do processo.

Nesse sentido, já concluiu o colendo Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (ARE 788783 AgR-ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 22-05-2014 PUBLIC 23-05-2014)

Ante o exposto,
conheço e deixo de acolher os embargos de declaração,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 18/02/2020